Tribunal: TJMT
Processo: 1044664-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044664-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 355.606.819-20 (APELADO), ELIEL SOEIRO SOARES - CPF: 025.447.522-11 (ADVOGADO), BRUNA CELI LIMA PONTES - CPF: 886.931.202-04 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação dos ora embargantes.

Estes alegam que, ao excluir a condenação do embargado aos honorários sucumbenciais, o aresto foi omisso em relação à Súmula 303/STJ e ao REsp. repetitivo n. 1452840/SP, que seriam aplicáveis no presente caso.

Acrescentam que o embargado não formalizou a transferência da propriedade para o seu nome e tinha ciência do ônus que recaía sobre o imóvel, portanto deve arcar com o referido pagamento, por força do princípio da causalidade (art. 85 do CPC).

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

“Os recorrentes impugnaram a sentença em relação à condenação das partes ao pagamento da verba honorária de seus advogados.

Observa-se que ambos os recorrentes não se opuseram à procedência da demanda e alegaram que não deram causa à constrição objeto dos Embargos, motivo pelo qual não deveriam arcar com os honorários sucumbenciais.

Vigora no nosso Código de Processo Civil o princípio da causalidade segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes, sendo esse entendimento consolidado no enunciado da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Neste caso, nenhuma das partes deu causa à constrição do imóvel que ocorreu em razão dos problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – no processo cautelar n. 0003767- 52.2014.8.11.0041, em que a autora pleiteou a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos ora embargados diante da não prestação de contas, bem como a constrição dos bens que estavam em nome deles e das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, o que foi deferido.

Logo, neste caso, não justifica a condenação das partes na verba honorária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE PRETENSÃO RESISTIDA –CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. A concordância do embargado com a exclusão da penhora realizada sobre o veículo do embargante demonstra ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, portanto não se justifica sua condenação à sucumbência. (TJ-MT - AC: 10139611620228110041, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Desse modo, tanto a embargante/apelada quanto os embargados/apelantes não devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios, por não terem dado causa direta ao ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiro.

Por conseguinte, deve ser mantida apenas a obrigação relativa às custas processuais, as quais serão arcadas pelo embargante/apelado, porquanto, o custo é inerente ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para afastar a condenação dos apelantes aos honorários sucumbenciais”.

Como visto, as questões suscitadas pelos embargantes e imprescindíveis para a resolução da lide foram devidamente analisadas, sendo claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria.

Contudo esta via se destina apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), ausentes neste caso.

Ainda que para fins de prequestionamento é necessária a presença de algum desses vícios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no REsp. 1549458 SP 2014/0130168-2, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 11-4-2022, Segunda Turma, DJe de 25-4-2022).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp. 1905909 SP 2021/0160243-0, relator Min. Og Fernandes, julgamento em 28-3-2022, Segunda Turma, DJe de 11-4-2022).

Inclusive, até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024